Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO EXTRÍNSECO À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. SUPRESSÃO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior no particular.
2. A assinatura das duas testemunhas no título executivo extrajudicial se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes, o que constitui requisito extrínseco à constituição do título, sendo possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.